Tribunal: TJPA
Processo: 0008332-41.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008332-41.2019.8.14.0028

APELANTE: HUDSON COSTA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0008332-41.2019.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: HUDSON COSTA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DR. RAILSON DOS SANTOS CAMPOS - OAB PA 29.066 E OUTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
.

RECURSO DEFENSIVO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
. DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO
DA
PENA BASE
AO MÍNIMO LEGAL.
ERRO IN PROCEDENDO
. INVIABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0008332-41.2019.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: HUDSON COSTA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DR. RAILSON DOS SANTOS CAMPOS - OAB PA 29.066 E OUTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
HUDSON COSTA DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que acolhendo decisão do Conselho de Sentença, o condenou como incurso nas sanções punitivas dos arts. 121, § 2º, incisos III, IV e VI c/c § 2º, inciso II c/c art. 14, inciso II do CP a pena de 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Narra a inicial acusatória recebida em 05/09/2019 (Id. 7208154), que no dia 14/08/2019 o Recorrente tentou contra a vida de Patrícia da Paixão Vieira, mediante golpes de arma branca tipo faca, não consumando seu desiderato criminoso por motivos alheios à sua vontade.

Consta nos autos, que na data supracitada o Apelante esteve na residência da vítima por três vezes a fim de manter com esta relação sexual, contudo a ofendida afirmou que não tinha interesse, pois o Recorrente teria uma namorada.

Diante das negativas, o ofensor passou a estrangular a vítima até que esta perdesse a consciência. Em seguida, enquanto Patrícia estava desacordada, plicou-lhe com 32 (trinta e dois) golpes de faca atingindo-a em diversas partes do corpo, além de ter queimado sua orelha esquerda e seu couro cabeludo na região da têmpora, e lesionando-lhe ainda a face.

Somente por volta das 23h30 a vítima recuperou a consciência, e se arrastou até a porta de sua residência, para pedir ajuda aos vizinhos, deixando um rastro de sangue no local afirmando, a todo momento, que Hudson seria o autor do crime.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 7208359).

Irresignada, a Defesa alega que a decisão do Conselho de Sentença é contrária às provas dos autos, cabendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
já que ausentes provas da autoria delitiva. Outrossim, pugna pelo redimensionamento da reprimenda inicial, já que sob sua perspectiva, não há circunstância judicial apta a ser usada na exasperação da sanção (Id. 7208367 e seguintes).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do recurso (Id. 7208369).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo (Id. 7845766).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

1.

DO

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, apontando que não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório no que tange a autoria.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Cuida-se assim de decisão desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível de cassação por esta Corte Revisora, o que não ocorreu no caso dos autos.

A vítima relatou que teve um relacionamento íntimo passageiro com seu algoz, mas sem perspectiva de continuidade.

Declarou que no dia dos fatos, por volta das 12h, o Apelante a procurou em sua residência propondo que dormissem juntos, pedido que esta recusou, situação que se repetiu por três vezes.

Diante das reiteradas recusas, o Apelante agarrou-a e passou a enforcá-la até que ela desmaiasse.

Ao recobrar a consciência, apesar de muito ferida, com diversas perfurações de faca, a ofendida conseguiu gritar por socorro.

De acordo com a vítima, o Recorrente também queimou sua orelha e desferiu pancadas em sua cabeça.

A testemunha Marizelia Vieira Moreira, tia da ofendida, foi avisada por um vizinho que Patrícia estava pedindo socorro. Ao chegar ao local, encontrou a vítima toda ensanguentada, dizendo “tia, foi o Hudson que fez isso comigo, foi o Hudson que fez isso comigo!”.

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença.

Desta feita, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Assim, não há como acatar a tese sustentada pela Defesa.

2.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O Apelante argumenta que na primeira fase da dosagem do apenamento, as justificativas utilizadas pelo magistrado singular para inverter as polaridades das vetoriais do art. 59 do CP foram inidôneas, pelo que requer a redução da pena base ao mínimo legal.

Igualmente sem razão, pois pel
o que se vê da sentença recorrida, as considerações feitas pelo juiz de primeiro grau na aplicação do sistema trifásico
[2]
são irretocáveis.

Ao iniciar a individualização da sanção o magistrado de primeiro grau assim dispôs:

Nota-se que a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[3]
foi realizada em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, bem como seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade vinculada do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte
apenas em situações pontuais
,
diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Percebe-se que o patamar estipulado atende quantitativa e qualitativamente a promoção da tutela social, sem descuidar da proporcionalidade entre a conduta criminosa do réu e a pena aplicada.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[3]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 20/06/2023